Tribunal: TJMT
Processo: 1032196-86.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032196-86.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes da Lei de licitações, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SERGIO SAMIR DE DEUS - CPF: 033.588.664-75 (ADVOGADO), WILAMI RIBEIRO DIAS - CPF: 716.214.071-87 (PACIENTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (ADVOGADO), MMº Juiz da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), SERGIO SAMIR DE DEUS - CPF: 033.588.664-75 (IMPETRANTE), MAX JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA HELLEBRANDT - CPF: 567.640.221-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONISIO MOREIRA DA ROCHA - CPF: 711.210.641-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON ALVES DE SOUZA - CPF: 011.038.441-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1032196-86.2024.8.11.0000

PACIENTE: WILAMI RIBEIRO DIAS
IMPETRANTE: SERGIO SAMIR DE DEUS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. APLICAÇÃO.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER
.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado da suposta prática dos crimes de corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa, envolvendo desvios de recursos públicos da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia. Decisão de primeiro grau decretou a prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e adequação da prisão preventiva do paciente, diante dos elementos concretos apresentados, à luz dos princípios da necessidade, proporcionalidade e substituição por medidas cautelares diversas, previstos nos arts. 282 e 312 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva, como medida cautelar extrema, exige a demonstração de
fumus comissi delicti
(indícios de autoria e materialidade) e
periculum libertatis
(risco à ordem pública, econômica, instrução criminal ou aplicação da lei penal), com fundamento em elementos concretos extraídos dos autos.

4. O juízo singular pautou-se no risco de reiteração delitiva, associado a registros pretéritos na folha de antecedentes do paciente. No entanto, as infrações anteriores encontram-se arquivadas ou prescritas, havendo um único inquérito policial em andamento, há cerca de três anos, sem oferecimento de denúncia, de modo que não subsiste base concreta para a conclusão de risco de reiteração delitiva por parte do paciente.

5. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal reiteram que a gravidade abstrata do delito, o clamor público ou o sentimento de impunidade não constituem, por si sós, fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva (STF, HC 122.057; STJ, HC 349.917).

6. No caso concreto, é suficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, as quais se mostram adequadas para a tutela da ordem pública e da instrução criminal, em substituição à prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

Teses de julgamento:
"1. A prisão preventiva exige a demonstração concreta de risco à ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal, não se admitindo fundamentação genérica ou baseada em gravidade abstrata do delito. 2. É cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando suficientes para garantir os fins do processo penal."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6º; 312; 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 122.057, Rel. Min. Dias Toffoli; STJ, HC 349.917, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1032196-86.2024.8.11.0000

PACIENTE: WILAMI RIBEIRO DIAS
IMPETRANTE: SERGIO SAMIR DE DEUS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de WILAMI RIBEIRO DIAS, indicando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que decretou a prisão preventiva dele pela prática, em tese, dos crimes de fraude à licitação, peculato, lavagem de dinheiro, associação criminosa, corrupção passiva e desvio de verbas públicas.

Alega a inexistência de
periculum libertatis
e a suficiência da medida cautelar de afastamento do cargo público, discorrendo sobre os antecedentes criminais do paciente, no intuito de demonstrar a inexistência de risco de reiteração delitiva.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, para que seja expedido o alvará de soltura, sem ou com a fixação de cautelares diversas [art. 319, CPP].

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1032196-86.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Delegado de Polícia de São Félix do Araguaia, em 23/09/2024, representou pela
“prisão preventiva, suspensão da função pública, mandado de busca e apreensão, bloqueio de contas bancárias, quebra de sigilo telefônico”
do paciente e de MAX JOAQUIM PEREIRA DE ALMEIDA HELLEBRANDT, DIONÍSIO MOREIRA DA ROCHA e EVERTON ALVES DE SOUZA, narrando o seguinte:

“
1.Dos Fatos

Chegou ao conhecimento desta Delegacia de Polícia, por meio de denúncias anônimas, informações sobre um esquema de
fraudes em licitações, peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa
envolvendo servidores da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia/MT. Essas denúncias, após minuciosa investigação, ganharam suporte robusto com a
autorização judicial
(PROCESSO N. 1000765-80.2024.8.11.0017) de
extração de dados de dispositivos eletrônicos de
Everton Alves de Souza
, servidor efetivo da Prefeitura, (atualmente preso por tráfico de drogas)
. As mensagens e documentos obtidos com autorização judicial revelaram o envolvimento de outros servidores em práticas criminosas ligadas à corrupção passiva, lavagem de dinheiro e desvios de verbas públicas. Relatórios de Inteligência Financeira emitido pelo COAF indicaram transações suspeitas e atípicas do envolvidos em práticas delituosas que corroboraram o que havia sendo investigado.

Os dados extraídos revelaram que Max Joaquim Pereira de Almeida Hellebrandt, contador da Prefeitura,
Willami Ribeiro Dias, agente administrativo
e Dionísio Moreira da Rocha, servidor do departamento de compras, atuavam ativamente no esquema de desvio de recursos públicos, juntamente com Everton Alves de Souza. As mensagens trocadas entre esses indivíduos evidenciam transações financeiras irregulares e indícios claros de peculato, corrupção e associação criminosa, constituindo um verdadeiro gabinete do crime. Conversas extraídas do celular de Everton indicam que ele e Dionísio recebiam vantagens ilícitas para facilitar o direcionamento de licitações fraudulentas, enquanto Max Hellebrandt enviava através de sua conta particular elevadas quantias de dinheiro para servidores e terceiros ainda não identificados.

5. Relatório Técnico do investigado Willami Ribeiro Dias referente às movimentações financeiras suspeitas identificadas no período compreendido entre 4/4/2021 a 4/72024.

Inicialmente, é importante destacar que as comunicações que compõem o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) não abrangem todas as operações realizadas nas contas dos titulares comunicados, mas apenas aquelas que foram identificadas pelos comunicantes como suspeitas de configurarem indícios de lavagem de dinheiro, observando o período especificado na própria comunicação.

Em relação à pesquisa realizada sobre Willami Ribeiro Dias, foram identificadas informações fornecidas pelo COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), destacando operações classificadas como "Consta", as quais indicam que Willami Ribeiro Dias foi identificado em comunicações relacionada a atividades com indícios consistentes de ilícitos, registradas por instituições obrigadas, conforme a Lei nº 9.613/98, que versa sobre o combate à lavagem de dinheiro.

As comunicações acabaram, naturalmente, por revelar outras pessoas com as quais os principais envolvidos mantiveram relações nas operações financeiras identificadas como suspeitas. Tais indivíduos, em tese, podem apresentar algum grau de envolvimento com lavagem de dinheiro mencionada no Relatório de Inteligência Financeira (RIF).

A conta bancária do investigado Willami Ribeiro Dias é usada para lavar dinheiro de recursos desviados da Prefeitura de São Félix do Araguaia, entidade a qual ele é servidor e percebe uma remuneração mensal de R$ 3.956,90. O Relatório de Inteligência Financeira (RIF) obtido junto ao COAF constatou que Wilami Ribeiro Dias, no período compreendido entre 04/04/2021 e 04/07/2024, movimentou, entre créditos e débitos, o valor de
R$ 2,35 milhões de reais
, quantia incompatível com sua renda declarada de servidor público municipal.

As investigações também apontam que a maioria dos depósitos realizados em sua conta são provenientes de fontes vinculadas a esquemas de desvio de verbas públicas e atividades ilícitas
.

A análise preliminar do RIF demonstra que as operações foram realizadas de maneira fragmentada e em períodos distintos, o que reforça a suspeita de tentativa de ocultação e dissimulação de recursos, práticas características de lavagem de dinheiro.

Vale ressaltar que as informações contidas no RIF consistem em uma estimativa inicial de transações suspeitas identificadas pelo COAF, e os valores envolvidos podem aumentar à medida que o trabalho investigativo avança e novos elementos são adicionados ao processo.

[...]

Organograma de vínculo entre os investigados anexado a essa representação. Necessidade de bloqueio imediato das contas dos envolvidos. Representação de quebra de sigilo bancário em apartado.

O relatório de informações financeiras emitido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) aponta para um esquema complexo com suspeitas de corrupção e desvio de recursos públicos, movimentação de R$ 7,4 milhões em transações suspeitas no período compreendido entre os anos de 2021 a 2024.
A investigação policial, com base nesse relatório, permitiu a elaboração de um organograma que detalha o vínculo entre os principais envolvidos:

Max Joaquim
, contador da Prefeitura;
Everton Alves de Souza
, técnico de informática; e
Willami Ribeiro Dias
, servidor também vinculado à Prefeitura.

A partir da análise dos dados financeiros e das diligências realizadas, verificou-se que Max Joaquim, que ocupa o cargo de contador, desempenha o papel central no esquema. Por sua posição privilegiada no controle financeiro da Prefeitura, ele tem acesso direto às contas públicas e aos recursos que transitam no erário municipal. O relatório do COAF indica que Max recebeu grandes quantias em sua conta pessoal e movimentou valores que extrapolam significativamente sua renda declarada (R$ 16.900 mensal). Esses indícios, corroborados pelo seu papel no esquema, indicam que Max Joaquim foi o responsável por facilitar o desvio de verbas públicas por meio de pagamentos fraudulentos a terceiros, dentre servidores, particulares e empresas.

Já
Everton Alves de Souza, técnico de informática, atualmente preso, foi identificado como peça-chave no processo de ocultação e manipulação das informações
. Com acesso aos sistemas internos da Prefeitura, Everton tinha a capacidade de manipular e ocultar registros, permitindo que as fraudes fossem realizadas sem serem detectadas de imediato. Sua função técnica no esquema visava, portanto, garantir a operacionalização do desvio de recursos, fraudes em licitações direcionadas para a empresas de suas companheiras e a camuflagem dos rastros financeiros.

Por sua vez,
Willami Ribeiro Dias, servidor da mesma prefeitura, atuou como operador financeiro, sendo o responsável por distribuir os recursos desviados e ocultar sua origem
. Willami
utilizava sua conta para lavar o dinheiro proveniente do esquema, movimentando quantias consideráveis que não se justificam frente à sua condição financeira, pois possui salário de apenas R$ 3.900,00
.

As transações detectadas pelo COAF indicam que
Willami desempenhava um papel de intermediário
, sendo um dos
elos entre os desvios realizados e a posterior redistribuição dos valores entre os beneficiários do esquema
.

O vínculo entre os
três investigados
é evidenciado não apenas pela relação funcional que mantinham na estrutura da Prefeitura, mas também pelas transações financeiras cruzadas entre eles, o que comprova a atuação em conluio
. O organograma revela que,
ao ocuparem posições estratégicas e complementares, Max Joaquim, Everton Alves de Souza e Willami Ribeiro Dias foram capazes de montar um esquema sofisticado de desvio de verbas públicas, com manipulação de dados e movimentações financeiras estruturadas
.

Esses elementos, somados ao montante expressivo detectado como suspeito pelo COAF, configuram indícios robustos da prática de crimes de corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro, além de evidenciar a estrutura organizada e o vínculo claro entre os investigados. [...]”

A Promotoria de Justiça de São Félix do Araguaia manifestou-se pela prisão preventiva de MAX, WILLAMI e EVERTON, apontados como os operadores do esquema de fraudes engendrado no ente municipal,
bem como o afastamento cautelar dos quatro representados
, de suas respectivas funções públicas.

Ao analisar o pleito,
o juízo singular decretou a prisão preventiva dos quatro investigados
,
verbis
:

“1.
PRISÃO PREVENTIVA

Como cediço, para decretação da prisão preventiva devem ser observados os requisitos legais, considerada a necessidade, a adequação e a proporcionalidade stricto sensu da medida (art. 282 do Código de Processo Penal).

A necessidade de aplicação de medida cautelar no processo penal consubstancia-se na presença dos requisitos e pressupostos estampados nos artigos 282 e 312 do Código de Processo Penal, que por sua vez, estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (periculum in libertatis).

No presente caso, a prova da materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados nos autos pelos elementos contidos na representação apresentada pela Autoridade Policial (id. 171641942) e pelos relatórios das investigações (ids. 171720816 e 171720818).

A partir dos documentos encartados nos autos, é possível constatar, a priori, a prática dos crimes descritos na representação, sem óbice, por óbvio, de maiores esclarecimentos ao final das investigações.

A nova redação do Código de Processo Penal acrescentou o pressuposto de “demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”, consubstanciado numa das hipóteses ressaltadas pelo caput do art. 312, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal, ou, como dispõe o art. 282, inciso I, do CPP, quando a medida revelar-se necessária para aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.

Noutras palavras, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado figura como pressuposto indispensável para a decretação de toda e qualquer medida cautelar, ao qual deve ser somado, obviamente, ao fumus comissi delicti, consubstanciado pela prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação (LIMA, 2020, pág. 1061).

Por oportuno, destaca-se que não vislumbro a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, mormente porque
os representados ostentam extensas fichas criminais, o que evidencia o perigo de reiteração delitiva caso permaneçam em liberdade, em evidente afronta à ordem pública
.

Nesse contexto, cumpre lembrar que, conforme pacífica jurisprudência do STJ, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). [...]”

Da atenta leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, facilmente se verifica que
a necessidade de garantia da ordem pública está consubstanciada no
risco de reiteração delitiva
.

Analisando a folha de antecedentes criminais do paciente, verifico que, embora os impetrantes tenham afirmado que
“
todos
os apontamentos do Paciente se encontram arquivados há mais de 07 (sete) anos, na Ação Penal em que restou denunciado por violência doméstica ele foi absolvido, e a condenação pelo delito furto teve a punibilidade extinta pelo cumprimento da pena há mais de 10 (dez) anos [...]” (sic)
, sendo certo que há apenas um outro inquérito policial em andamento, no qual ele é acusado de corrupção ativa [IP 1001289-82.2021.8.11.0017], supostamente praticada no intuito de tentar
“barrar uma CPI”
, segundo consta no boletim de ocorrência que o instrui.

No entanto,
a investigação já se prolonga por cerca de três anos e até a presente data não foi concluída
, não havendo ação penal instaurada contra o paciente.

Nesse contexto,
destaco que, como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à
gravidade do crime
, às
circunstâncias do fato
e
condições pessoais do indiciado ou acusado
, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores,
considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo
.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6º).

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“
substituída
”
por outras medidas cautelares. Ao contrário:
apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva
.

Na imposição da medida deve o magistrado mostrar a
necessidade
e
adequação
dela
com base em elementos dos autos
, e não em meras conjecturas, suposições ou exercício de futurologia.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos observáveis no processo
, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência (STF, HC 98862, Rel. Min. Celso de Mello).

As circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação. Esta é a lição de GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No mesmo sentido, oportuna a lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA:

“Por outro lado,
a mera gravidade do fato ou o clamor público por ele causado não são motivos que, por si só, justifiquem a medida
. Necessário, portanto, que se demonstre o risco que correrá a sociedade, a intranquilidade por ela vivenciada, na manutenção em liberdade de um pretenso criminoso ante a probabilidade dele voltar a delinquir”
(Prisão e Medidas Cautelares, Ed. RT, 3ª edição, pág. 157).

E não destoa a jurisprudência dos nossos Tribunais:

[...] A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

[...]
A garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema. Constrangimento ilegal configurado
. [...]
(STJ, HC 349.917/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016).

[...] 3.
Prisão preventiva. Decretação por força da mera gravidade da imputação, sem base em elementos fáticos concretos. Inadmissibilidade. Medida que exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus comissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. Necessidade, portanto, de indicação dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. Inidoneidade, na espécie, dos fundamentos adotados para a decretação da custódia. Superação, nesse ponto, do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal.
[...] 4. A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus comissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. 5.
Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos

que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo.
6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, estendendo-se seus efeitos aos corréus que se encontram na mesma situação
(HC 122057, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Publicação DJe 10-10-2014).

Tampouco servem de fundamento o
“descrédito do Poder Judiciário”
ou o
“sentimento de impunidade”
, como se vê da jurisprudência da Corte Cidadã,
verbis
:

[...] 3.
Aspectos citados no decreto prisional que não se prestam para embasar a custódia cautelar do recorrente
para garantia da ordem pública ou da aplicação da lei penal. São eles: 1)
a gravidade do delito imputado ao acusado
; 2) a expansão do tráfico de drogas, com o aumento do binômio violência-temor na sociedade; 3)
a sensação de impunidade no sentimento coletivo
; 4)
geração de intranquilidade na população
; e 5)
acarretamento de descrédito à Justiça
. 4. Fundamentos que, afastados de quaisquer circunstâncias concretas diversas das relativas ao fato delituoso em si,
não são o bastante para, isoladamente, justificar a prisão para garantia da ordem pública, pois a própria prática criminosa, por si só, é suficiente para intranquilizar a sociedade
. 5. Aspectos que
não devem ser considerados quando da avaliação dos pressupostos da prisão preventiva, cabendo salientar que as afirmações a respeito da gravidade do delito trazem conteúdo já subsumido no próprio tipo penal
. 6. Recurso provido.
[RHC n. 60.407/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 22/9/2015, DJe de 1/10/2015].

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTO: REFERÊNCIAS GENÉRICAS. SENTIMENTO DE IMPUNIDADE E RISCO DE DESCRÉDITO DA JUSTIÇA. IDONEIDADE. AUSÊNCIA
. 1. No Estado Democrático de Direito, a liberdade é regra, sendo a prisão a exceção. Assim, para, no seio da persecução penal, ser determinada a segregação, é imperioso precisar, motivadamente, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 2.
A genérica referência a sentimento de impunidade e o risco de descrédito da Justiça não cristalizam fundamento hábil à decretação da medida extrema
. 3. Ordem concedida, acolhido o parecer ministerial, para garantir ao paciente liberdade provisória nos autos da ação penal n. 0002101-62.2009.8.12.0041, em curso na Vara Única da Comarca de Ribas do Rio Pardo/MS.
[HC n. 177.570/MS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 14/12/2010, DJe de 1/2/2011].

Nesse aspecto, a primariedade deve ser sopesada em favor de WILAMI,
não havendo risco concreto de reiteração delitiva
, que autoriza a sua prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que é suficiente a
aplicação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública:

a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

b) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar do território da Comarca por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

d) não frequentar lugares inapropriados (casa de prostituição, casa de jogos, e outros similares);

e) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

f)
não manter contato por qualquer meio, pessoal ou eletrônico, tampouco se aproximar das testemunhas e dos corréus no curso da ação penal;

g) não manter contato por qualquer meio, pessoal ou eletrônico, com servidores da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia;

h) não se aproximar a menos de 100m [cem metros] da Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura/contramandado em favor do paciente
WILAMI RIBEIRO DIAS
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas,
as quais deverão constar do mandado,
e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a
revogar
, a
substituir
ou a
acrescentar
outras medidas cautelares,
desde que não prejudique a situação processual do paciente
, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
em favor do paciente
WILAMI RIBEIRO DIAS
, mediante o cumprimento das medidas cautelares acima impostas,
em dissonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024